Tribunal: TJDFT
Processo: 0737040-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. É assente na jurisprudência pátria que os planos de saúde coletivos não estão sujeitos aos mesmos limites de aumento anual estabelecidos pela ANS para os planos individuais, sendo os aumentos apenas acompanhados pela referida autarquia, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos.
3. Consoante entendimento firmado pelo c. STJ, é ”lícita a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado" (AgInt no AREsp n. 2.224.210/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023).
3. No caso, embora instada a apresentar documentação que demonstrasse os critérios utilizados para calcular o reajuste de 42% e a variação de custos médico-hospitalares e da sinistralidade, a ré/apelada quedou-se inerte, não se desincumbindo, assim, do ônus probatório imposto pelo art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. Destarte, deve ser considerado abusivo e excessivamente oneroso à consumidora o reajuste aplicado, impondo-se, em consequência a adoção do índice fixado pela ANS para os planos de saúde individuais, consoante reconhecido na origem. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.